Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Processo : 0705197-54.2022.8.07.0000 DESPACHO Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 33210705), cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria (id. 33243461). Faculto ao impetrante manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos trazidos aos autos (id. 33229698 ao 33231264). Intime-se. Brasília – DF, 8 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator